Tribunal: TJSP
Processo: 2275759-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito cumulada com Reparação de danos morais. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor da multa diária executada Redução que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Obrigação principal que já foi cumprida. Valor fixado pelo Juízo que

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito cumulada com Reparação de danos morais. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor da multa diária executada Redução que deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Obrigação principal que já foi cumprida. Valor fixado pelo Juízo que é adequado. Sucumbência e honorários advocatícios. Cabimento da inversão da referida condenação para a instituição financeira, com fundamento no princípio da causalidade.
Recurso provido, em parte.